Tribunal: TJDFT
Processo: 0703998-81.2019.8.07.0006
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0703998-81.2019.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO JARDIM VITORIA APELADO: FABIANA ROSA PEREIRA Decisão 1. Apelação cível interposta pelo Condomínio Jardim Vitória contra sentença da 1a Vara Cível de Sobradinho que, em ação de indenização por danos morais ajuizada em desfavor de Fabiana Rosa Pereira, julgou improcedente o pedido inicial. 2. Como consequência da sucumbência, o autor foi condenado ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários devido à revelia da ré. 3. O recurso interposto não foi instruído com o preparo, motivo pelo qual o apelante foi intimado para regularizá-lo, providenciando o pagamento em dobro, nos termos do art. 1.007, §4o do CPC, sob pena de não conhecimento (ID no 20613876). Contudo, o prazo concedido transcorreu sem manifestação (ID no 20947194) 4. É o necessário. Cumpre decidir. 5. O CPC/15 priorizou a resolução meritória das causas e pautou-se pelo princípio da instrumentalidade das formas. Por essa razão, nos termos do art. 1.007, §2o do CPC, a regularização do recolhimento do preparo deve ser oportunizada aos recorrentes, antes de julgado deserto o seu recurso. 6. O apelante foi intimado para providenciar o preparo no prazo de 5 (cinco) dias, conforme despacho de ID no 20613876. Entretanto, deixou de cumprir a determinação (ID no 20947194), o que acarreta a deserção e conduz ao não conhecimento do recurso. Dispositivo 7. Não conheço a apelação interposta em razão da sua deserção (CPC, arts. 932, inciso III e 1.007). 8. Precluída esta decisão, restituam-se os autos à origem. 9. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 10. Publique-se. Brasília, DF, 28 de outubro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO